Tribunal: TJMT
Processo: 1012015-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012015-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Financiamento Privado do Ensino Superior e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA. - CNPJ: 51.793.826/0001-96 (EMBARGANTE), NEITSON FERNANDES DE CASTRO - CPF: 025.809.011-16 (AGRAVADO), CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - UNICEP (TERCEIRO INTERESSADO), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), UNICATHEDRAL - CENTRO UNIVERSITÁRIO (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, reconheceu a exigibilidade
de quantia fixada em título judicial referente à restituição de valores vinculados ao FIES, no percentual de 78,66%, afastando a necessidade de novo pedido de Cumprimento de Sentença e de apresentação de comprovantes de pagamento. A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao alcance da coisa julgada e ao suposto excesso de execução, alegando desconsideração de descontos e
prequestionando
os artigos 489, § 1º, 509 e 884 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o
julgad
o incorreu em omissão ao não enfrentar alegações relativas ao excesso de execução, à luz dos descontos aplicados nos boletos apresentados
e
estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada enfrenta expressamente as alegações da parte, destacando que o valor discutido (R$8.864,55) está abrangido pelo percentual de 78,66% reconhecido judicialmente, e que, embora não conste do dispositivo, foi incluído na fundamentação do acórdão e dos embargos
A
claratórios
anteriores, sendo plenamente exigível na fase de
E
xecução.

A decisão esclarece que o título executivo judicial não condicionou o cumprimento da obrigação à apresentação de comprovantes de pagamento e que não há necessidade de novo pedido de Cumprimento de Sentença, devendo eventuais ajustes ocorrerem no processo executivo já em curso.

O a
rest
o também afirma que alegações de excesso de execução devem ser deduzidas no momento processual adequado, inexistindo omissão por não constar essa possibilidade no dispositivo da decisão.

Os
E
mbargos de
D
eclaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal nem como via exclusiva de prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O
julgador não está vinculado à utilização da tese ou norma apontada pela parte, desde que enfrente adequadamente o mérito da controvérsia, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta de forma adequada as alegações das partes, mesmo que sem citar expressamente todos os dispositivos indicados.

Alegações de excesso de execução devem ser veiculadas no processo executivo, no momento processual apropriado, não cabendo nos
A
claratórios
rediscutir o mérito já decidido.

Os
Em
bargos de
D
eclaração não se prestam ao prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1º; 509; 1.022; 1.026, § 2º. CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
ora embargante para excluir do
decisum
a determinação de que seja apresentado novo Cumprimento de Sentença.

A embargante alega que o julgado se omitiu quanto ao alcance da coisa julgada, especialmente no que diz respeito ao excesso de execução.

Sustenta que o cálculo apresentado pelo exequente desconsiderou descontos expressamente indicados nos boletos, o que levou à cobrança de valor superior ao percentual de 78,66% fixado no título executivo, razão pela qual seria indispensável a apresentação dos comprovantes de pagamento, a fim de se verificar o montante efetivamente quitado.

A
f
irma que o único boleto juntado aos autos, o qual contempla descontos, não foi levado em conta no cálculo, evidenciando conduta de má-fé por parte do exequente ao apresentar valores sem os abatimentos devidos.

A
duz
ainda que o a
rest
o não fixou valor certo de restituição, apenas determinando o percentual e o período de abrangência, sendo assim imprescindível que a
E
xecução observe os limites objetivos da coisa julgada, conforme o art
igo
884 do Código Civil.

Acrescenta que, embora o acórdão mencione que
el
a poderá suscitar a questão posteriormente, tal possibilidade não foi expressamente consignada no dispositivo ou tese de julgamento, o que compromete o controle pelas instâncias superiores e caracteriza omissão relevante.

R
equer o
acolhimento
dos
E
mbargos e que o novo acórdão enfrente expressamente os dispositivos violados, quais
sejam, os artigos 489, §1º,
e
509 do CPC, a fim de viabilizar eventual
R
ecurso
E
special, com a ressalva de poder interpor novos
E
mbargos, caso não haja atendimento integral ao pedido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiro, a
embargante alega que o
arest
o se omitiu quanto ao alcance da coisa julgada, especialmente no que diz respeito ao excesso de execução.

Essa matéria já foi objeto do Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração anteriores (n. 1011401-25.2025.8.11.0000), que
no segundo julgamento
ass
im consignou:

“
O julgado enfrentou expressamente a controvérsia posta nos autos, concluindo, com base em interpretação sistemática da decisão de mérito e dos Embargos de Declaração anteriormente opostos, que a quantia de R$8.864,55 integra o montante a ser ressarcido, por estar abrangida no percentual de 78,66% fixado como devido à parte autora a título de restituição das mensalidades vinculadas ao FIES.

Ficou ressaltado, de forma clara, que, embora tal valor não constasse expressamente do dispositivo, ele foi objeto de reconhecimento explícito na fundamentação do aresto e no julgamento dos Embargos
Aclaratórios
, sendo plenamente exigível na fase de Cumprimento de Sentença.
”

Na decisão ora embargada ficou bem clara a
desnecessidade de novo pedido
de Cumprimento de Sentença e que não se pode condicionar a
E
xecução à apresentação de comprovantes de pagamento, quando o acórdão exequendo não estabeleceu tal obrigação.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto ao suposto excesso de execução, especialmente em relação à alegada desconsideração de descontos previstos nos boletos apresentados, o que, segundo alega, teria
ensejado cobrança superior ao percentual de 78,66% fixado no título executivo judicial.

Aduz, ainda, que o acórdão não teria enfrentado dispositivos legais relevantes, notadamente os artigos 489, § 1º,
e
509
do CPC
e 884 do Código Civil, requerendo prequestionamento para fins de interposição de
R
ecurso
E
special.

A decisão colegiada
analisou fundamentada
mente
as teses suscitadas no Agravo de Instrumento, delimitando que o título executivo judicial – acórdão transitado em julgado – não condicionou o adimplemento da obrigação à juntada de comprovantes
, além d
a exigência de novo
C
umprimento de
S
entença
ter sido
indevida, devendo os ajustes
ocorrerem
nos autos em que já se processa a
E
xecução.

A pretensão da embargante, de fato, busca rediscutir matéria já enfrentada, valendo-se dos
E
mbargos
D
eclaratórios como sucedâneo recursal, o que não se coaduna com os limites legais do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se que eventual alegação de excesso de execução poderá ser deduzida na forma própria e no momento processual oportuno, conforme inclusive mencionado no próprio acórdão embargado
, não havendo a exigência de que essa possibilidade conste no dispo
sitivo ou tese de julgamento, como defendido pela embargante.

No mais, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado, tampouco há negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os fundamentos adotados foram suficientes para o deslinde da controvérsia, com apreciação adequada das questões relevantes ao desate da lide.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já
solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Atentem-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025